Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-71.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004173-71.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (EMBARGANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (EMBARGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS..

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – PROVIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – MATÉRIA DISCUTIDA NO FEITO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO POR APLICAÇÃO DO ART.
1.025 DO CPC
–
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DE MULTA DESCABIDA –
REJEIÇÃO.

Não há falar em violação ao princípio da adstrição, no acórdão que aborda a matéria discutida no curso do processo.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Em vista da ausência do caráter procrastinatório, mostra-se descabida a aplicação de multa à parte embargante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Cominatória com Obrigação de Fazer, proposta pela ora Recorrente (id. 58408029, págs. 01/09).

A Embargante pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que o Recorrido, em sua defesa, jamais alegou a ausência da prestação dos serviços contratados.

Aduz que a decisão recorrida viola o princípio da adstrição, pois conheceu matéria não suscitada e não discutida pelas partes.

Alega que a não execução dos serviços não ficou controvertida e, por isso, não poderia ser acolhida, de ofício, pelo Colegiado.

Ao final, prequestionou o artigo 496, I, §§ 1
o
e 2
o
, 918, 1012, §1
o
, 1013, 341, 141 e 492, todos do CPC.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 61448026, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedente o pedido formulado na Ação Cominatória com Obrigação de Fazer, proposta pela ora Recorrente.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Em que pese à alegação da Embargante, entendo que inexiste qualquer vício do artigo 1.022, do CPC, a ser sanado, já que ficaram consignados, expressamente, no acórdão recorrido, os motivos que levaram este Colegiado a reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

Com efeito, o Município de Várzea Grande, embora não tenha afirmado, na peça de defesa, a não prestação dos serviços contratados, ressaltou que os pareceres da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral não comprovavam a realização dos serviços. Veja-se:

Não obstante a utilização do procedimento inadequado, lança mão do Parecer da Controladoria Geral do Município e da Procuradoria Geral do Município como um título executivo.

Isso porque, o Parecer da Controladoria Geral do Município e da Procuradoria Geral do Município não tem força executiva, vez que não consta do rol taxativo de Títulos Executivos Extrajudiciais constante do artigo 784 do Código de Processo Civil.

Tais documentos poderiam, no máximo, ter força probante em eventual ação de conhecimento, o que não é o caso, mas impossível sua utilização para uma execução direta. (id. 23500750, pág. 05).

E mais, na contestação, consignou que caberia ao Secretário da Pasta realizar o pagamento, caso estivesse comprovada a prestação dos serviços,
in verbis
:

E conforme dispõe o Decreto Municipal no. 33/2015, cabe ao Secretário da pasta, enquanto ordenador de despesas, analisar a legalidade do processo administrativo e promover o pagamento caso esteja comprovada a entrega de produtos e/ou prestação dos serviços. (id. 23500750, pág. 07).

Além disso, nas contrarrazões do Município de Várzea Grande, há afirmativa expressa de que havia dúvidas quanto à efetiva prestação dos serviços pela empresa Embargante. Veja-se:

O primeiro é que são frágeis os documentos e argumentos que utiliza em seu (des)favor, pois o suposto "crédito" não avançou da etapa de liquidação,
pois há dúvida quanto a efetiva prestação de serviços pela Apelante ao Município Apelado
, trata-se de um calote que a mesma tenta, a todo custo, ocasionar aos cofres do Município. (id. 23500820, pág. 12). (Destaquei).

Nota-se que, diferentemente do sustentado pela Embargante, o acórdão embargado não inovou, posto que apreciou a matéria discutida nos autos. Logo, não há falar em violação ao princípio da adstrição, em erro de fato ou em qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, saliento que, nos embargos de declaração, somente se mostra pertinente, se acaso o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Por fim, c
umpre anotar que, embora as alegações da Embargante não sejam suficientes para a reforma do julgado, não verifico o caráter procrastinatório defendido pelo Embargado. Logo, o pedido de pagamento de multa improcede.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020